Tribunal: TJES
Processo: 5026467-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026467-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCE MARIA BONATTO RIBEIRO

APELADO: HOKEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ANALISADO. SENTENÇA ANULADA.

1. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

2. Antes de indeferir o pedido, o magistrado deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

3. A Autora/Recorrente pleiteou o benefício da gratuidade da justiça, na petição inicial, razão pela qual não efetuou, de início, o recolhimento das custas iniciais do processo, o que não foi analisado.

4. Não houve observância do procedimento descrito no art. 99, do CPC/15.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5026467-88.2022.8.08.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DULCE MARIA BONATTO RIBEIRO.

ADVOGADO : ALVIMAR CARDOSO RAMOS.

RECORRIDOS : HOKEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E OUTRO.

MAGISTRADA : TRICIA NAVARRO XAVIER CABRAL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DULCE MARIA BONATTO RIBEIRO contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do CPC/15, por ausência de pagamento das custas iniciais.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) pleiteou, na inicial, o benefício da gratuidade da justiça, ao qual faz jus; (ii) não houve abertura de prazo para pagamento das referidas custas ou até mesmo prazo para comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, com a nulidade da sentença.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, merece anulação a sentença recorrida.

Nos termos do art. 290, do CPC/15:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Extrai-se dos autos que, ao receber a petição inicial, foi certificado o não recolhimento das custas iniciais do processo, conforme certidão de conferência inicial ID 6491342.

Após a referida certidão, a parte autora foi intimada para recolher as custas iniciais, por ato ordinatório da Secretaria (ID 6491343).

Ato contínuo, foi novamente certificado que não foi comprovado o recolhimento das custas iniciais, razão pela qual o feito foi sentenciado, com o cancelamento da distribuição (ID 6491345).

No entanto, no presente caso, observa-se que a Autora/Recorrente pleiteou o benefício da gratuidade da justiça, na petição inicial, razão pela qual não efetuou, de início, o recolhimento das custas iniciais do processo.

Não houve, contudo, a análise do pedido por parte do Juízo de origem, tampouco intimação da autora para eventual comprovação dos requisitos para a concessão do benefício.

Conclui-se, então, que não houve observância do procedimento descrito no art. 99, do CPC, nestes termos:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, determinando o prosseguimento do processo originário, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)